Tribunal: TJES
Processo: 0009879-91.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009879-91.2008.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NOVAMARCA PETROLEO E COMERCIO LTDA
APELADO: UNIBANCO - UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS S.A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Acompanho o voto do em. Relator (sessão 29/11/22)

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009879-91.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOVAMARCA PETROLEO E COMERCIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FOUAD ABIDAO BOUCHABKI FILHO - ES7719-A
APELADO: UNIBANCO - UNIAO DOS BANCOS BRASILEIROS S.A

Advogado do(a) APELADO: FELIPE NAVEGA MEDEIROS - SP217017-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, integrada após julgamento de embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de revisão do contrato de abertura de crédito firmado pela ora apelante com a requerida, ora apelada, a fim de decotar a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa, prevalecendo tão somente a comissão de permanência pactuada.

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente:
i)
que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso;
ii)
que deve ser reformada a sentença para reconhecer a abusividade da taxa de juros, observando o valor estabelecido no contrato ou na média de mercado, bem como a ilegalidade de capitalização de juros;
iii)
que devem as tarifas bancárias cobradas serem restituídas;
iv)
que devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais, recaindo integralmente à instituição financeira.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Para melhor compreensão da lide, faço breve retrospecto dos fatos apresentados nos autos.

A autora sustenta na exordial ter firmado com a requerida o contrato de abertura de crédito em conta-corrente com taxa de juros de 4,40% ao mês, entretanto, a taxa de juros foi majorada mês a mês, até que chegou ao patamar exorbitante de 11,99%, além de lhe terem sido cobradas tarifas abusivas sem justificativa.

Com a presente demanda pugnou pelo reconhecimento da abusividade dos juros e taxas, pleiteando sua devolução em dobro, na forma do artigo 42 do CDC.

Após apresentada a defesa, foi realizada perícia contábil, sobrevindo a sentença que, integrada após acolhimento dos embargos declaratórios, concluiu pela procedência parcial do pedido revisional, para fazer incidir a comissão de permanência pactuada.

Pois bem. Delineados o contexto em que proferida a sentença ora recorrida, voltando-me aos fatos e provas apresentados, após análise da argumentação recursal e das razões de decidir do magistrado de primeiro grau, vislumbro possibilidade de acolher em parte a pretensão recursal.

De início reputo necessário aplicar entendimento assente neste órgão julgador acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a operação de crédito tomado por pessoa jurídica se dê para fomento da atividade comercial, diante da inegável vulnerabilidade da contratante frente à instituição financeira. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APLICAÇÃO CDC. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. VULNERABILIDADE. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este E. Tribunal de Justiça entende que, ainda que a pessoa jurídica tenha realizado os empréstimos com o intuito fomentar sua atividade comercial, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor se demonstrada sua vulnerabilidade. 2. É clara a hipossuficiência dos apelantes frente ao banco apelado, principalmente se considerada a vulnerabilidade técnica, uma vez que se trata de empresa que tem como atividade a fabricação de esquadrias de metal (fl. 26), que nada se relaciona com o objeto do contrato em questão, qual seja, procedimentos de operação financeira. 3. A inversão do ônus da prova exige que, neste momento, seja oportunizada ao banco a apresenteação dos contrátos bancários de forma a instruir adequadamente o processo, sendo impossível o julgamento nesta instância. 4. Apelação parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 014130055941, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

Desta feita, merece reparo a sentença para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, atraindo a inversão do ônus probatório.

No tocante à irresignação acerca da capitalização de juros e abusividade da taxa aplicada,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 973827/RS, processado nos moldes do art. 543-C, do CPC, entendeu ser “permitida capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada”.

Ainda no aludido julgamento, a 2ª Seção daquela Corte firmou entendimento de que, apesar de ser possível a capitalização de juros em tais situações, tal condição deve vir pactuada de maneira expressa e clara, sendo suficiente para tanto a indicação de juros anual superior ao duodécuplo da mensal com o fim de permitir a cobrança da taxa efetivamente contratada,
in verbis
:

[...]
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

In casu
, entendo ser legal a capitalização mensal de juros, uma vez que há expressa previsão nos contratos de fls. 39/54 que trazem taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Ainda nesse aspecto, acerca da abusividade, entendo que além da ausência de comprovação de que a alteração da taxa inicialmente pactuada em 4,4% para o patamar de quase 12% ao mês se deu com devida anuência e ciência do consumidor, o valor revela-se abusivo devendo ser observada a taxa média de mercado praticada no período, a ser devidamente apurado em fase de liquidação.

No tocante às tarifas, entendo que a instituição financeira não contribuiu em sua peça defensiva para o esclarecimento da origem das referidas cobranças, sendo certo que a nomenclatura destacada dos extratos bancários “EXCEDENTE PACOTE PJ 4” não permitem ao correntista entender a respeito do que se tratam e o período a que se referem.

Assim, a falta de clareza da instituição financeira enseja o reconhecimento da abusividade, fazendo jus a parte autora ao ressarcimento dos valores descontados.

Por fim, observo que o nobre expert, em seu laudo pericial, constante às fls. 224/265 concluiu pela existência de diversas inconsistências na planilha trazida pela instituição financeira, cujos valores restaram escalonados sem justificativa aparente, ao que o perito nomeou “erros de cálculo na acumulação de valores”, inclusive
“surgem adicionados ao saldo devedor e juros acumulados [...] outros valores não relacionados explicitamente pelo Banco”.(fl.253)

Desta feita, entendo fazer jus a parte autora ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados, tanto por erro de cálculo, pela aplicação de taxa abusiva de juros quanto pela exigência de tarifas inexplicadas.

Ressalto, entretanto, que a razoável controvérsia acerca da legitimidade da cobrança afasta a possibilidade de exigência em dobro do valor despendido, razão pela qual o ressarcimento deve se dar de forma simples.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, bem como a abusividade das tarifas cobradas e das taxas de juros incidentes, que devem guardar correspondência com a taxa média de mercado praticada no período, fazendo jus o recorrente ao ressarcimento simples do valor, a ser apurado em fase de liquidação.

É como voto.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS. TAXAS DE JUROS ELEVADAS. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É assente neste órgão julgador a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a operação de crédito tomado por pessoa jurídica se dê para fomento da atividade comercial, diante da inegável vulnerabilidade da contratante frente à instituição financeira.
2.
É legal a capitalização mensal de juros, uma vez que há expressa previsão nos contratos apresentados que trazem taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3.
Além da ausência de comprovação de que a alteração da taxa inicialmente pactuada em 4,4% para o patamar de quase 12% ao mês se deu com devida anuência e ciência do consumidor, o valor revela-se abusivo devendo ser observada a taxa média de mercado praticada no período, a ser devidamente apurado em fase de liquidação.
4.
Faz jus a parte autora ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados, tanto por erro de cálculo, pela aplicação de taxa abusiva de juros quanto pela exigência de tarifas inexplicadas.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.